Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-22.2020.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-22.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 97.345.169/0001-15 (APELADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), EVELLYN LORENA FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 045.275.191-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE IN
DÉBITO COM DANOS MORAIS
–
SUSPENSÃO

DE

INTERNET

–

ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO
–

IRREGULARIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–

FALHA DA OPERADORA DE TELEFONIA –
PESSOA JURIDICA
– INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA
- SÚMULA 227 DO STJ
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão de internet com fundamento em cobrança indevida configura falha da operadora de telefonia, que tem o dever de indenizar o consumidor pelo dano moral decorrente da privação
imotivada
de uso de serviço
.

“
A Pessoa Jurídica pode sofrer dano moral
”
(Súmula 227 do STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Repetição de Indébito com D
anos
M
orais julgada parcialmente procedente para
determinar à ré
o
pagamento de R$5.000,00 de reparação
, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
ausência de
falha na prestação dos serviços,
pois
não
foi comprovada
nenhuma indisponibilidade nas linhas telefônicas.

Aduz que
não houve
pagamento em duplicidade
e que a fatura de julho de 2019 só foi adimplida em janeiro de 2020.

Diz também
que,
embora

“
a suposta suspensão tivesse efetivamente ocorrido, ela é mero exercício regular de direito da exponente. Conforme o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, não se caracteriza como descontinuidade do serviço quando há a sua interrupção em razão do inadimplemento do usuário. Nesse passo, o art. 6º da Lei 8.987/95 estabelece expressamente a possibilidade de as operadoras de telefonia suspenderem os serviços em face de inadimplência”.

Apesar de intimado,
o autor não apresentou c
ontrarrazões (ID.

202089749).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado

aduz
na inicial
da
demanda

que é
ilícita
a suspensão do serviço
de internet
uma vez que está
amparada em
cobrança indevida
da fatura de julho de 2019.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar à ré
/apelante

o pagamento de R$5.000,00 de indenização.

Esta
, por sua vez,

se contradiz ao
afirmar
que não
foi comprovada a alegada
interrupção e ao mesmo tempo
argumentar que se trata de exercício regular de direito em razão de o adimplemento d
a
conta
de julho de 2019
ter ocorrido só
em janeiro de 2020
.

Ademais, n
ão juntou nenhum
a prova documental das suas
arguições,
mas apenas
prints

d
e tela de computador, que não servem para essa finalidade visto que são unilaterais e facilmente manipuláveis.

Como se trata de relação de consumo
,
era d
el
a o dever de demonstrar
fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pelo autor

(art. 373, II, do CPC),
do qual não se desincumbiu
.

Já o

apelado

comprovou
ter procurado a apelante
para resolver a situação
pela via
administrativa
(e-mails trazidos na inicial)
,
bem como o
pagamento
alusivo a
julho de 2019
.

P
ortanto,
é evidente
a falha
da operadora
na prestação
de serviço essencial
. E mais,
ela
não solucionou o problema mesmo após a reclamação administrativa do autor, que precisou se valer do Judiciário para
ter a internet restabelecida.

Dessa maneira, é devida a reparação por dano moral
, que tem de ser arbitrada em quantia que cumpra
as funções punitiva, pedagógica e compensatória.

Ademais, a Súmula 227 do STJ entende
que a Pessoa Jurídica também é suscetível de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEMORA DE UM MÊS NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DE LINHA TELEFÔNICA – CONSUMIDOR QUE FICOU PRIVADO DO USO DO TELEFONE PARA O TRABALHO – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA Nº 227 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, da sua regularidade resulta em reparação por dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula nº 227)
.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1040568-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023)
.

Os
R$5.000,00
definidos na origem
atendem a esses critérios, por isso não comportam alteração
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇA IRREGULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE, PORÉM DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. A falha na prestação do serviço de telefonia, decorrente de cobrança irregular e cancelamento imotivado da linha telefônica, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. O valor da reparação tem de ser majorado, mas com razoabilidade e proporcionalidade, para que cumpra as funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida e não cause enriquecimento ilícito
”
. (
TJMT,
N.U 0037165-19.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 24
-1-
2024, DJE
de
30
-1-
2024).

Pelo exposto,
n
ego provimento ao Recurso
e

majoro os
honorários advocatícios
de 1
0
% para
15
% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024